Tribunal: TJMT
Processo: 1016998-27.2025.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016998-27.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRENTE), GIOVANNA NOTTI RODRIGUEZ - CPF: 846.323.720-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), MARCELO SANTANA ALVES - CPF: 014.198.101-62 (RECORRENTE), MILENA CAROLINE BATISTA ROCHA - CPF: 063.226.801-88 (ADVOGADO), MARCELO SANTANA ALVES - CPF: 014.198.101-62 (RECORRIDO), MILENA CAROLINE BATISTA ROCHA - CPF: 063.226.801-88 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), GIOVANNA NOTTI RODRIGUEZ - CPF: 846.323.720-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº 1016998-27.2025.8.11.0015
RECORRENTE: MARCELO SANTANA ALVES
RECORRIDA: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Sessão
: 30 de junho de 2026.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL QUE CONDICIONOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO À COMPROVAÇÃO EFETIVA DE CADA DESCONTO POR HOLERITE. PARCELA DE R$ 713,00 COMPROVADA. INCLUSÃO DE PARCELA DE R$ 664,72 NÃO COMPROVADA NOS TERMOS DO TÍTULO. DIVERGÊNCIA DE VALOR, MÊS E CONTRATO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESUNÇÃO OU INFERÊNCIA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. DEPÓSITO SUFICIENTE PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Marcelo Santana Alves contra sentença proferida nos embargos à execução opostos por Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, que julgou procedentes os embargos para reconhecer excesso de execução, limitando o cumprimento de sentença à parcela de R$ 713,00 e aos danos morais de R$ 2.000,00, com as correções fixadas no título judicial. A sentença também reconheceu que o depósito realizado pela executada, no valor de R$ 4.588,10, era suficiente para quitar o débito apurado em R$ 4.031,38, razão pela qual julgou extinto o feito, com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do Código de Processo Civil. O exequente sustentou excesso de formalismo ao se afastar a inclusão da segunda parcela descontada, no valor de R$ 664,72, alegando que documentação emitida pela própria executada demonstraria dois descontos relacionados ao mesmo contrato, referentes aos meses de maio e junho de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o desconto de R$ 664,72 deve ser incluído no cálculo executivo, com restituição em dobro; e (ii) estabelecer se a sentença recorrida observou os limites do título judicial ao reconhecer excesso de execução e extinguir o cumprimento de sentença em razão da quitação do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia está limitada à fase de cumprimento de sentença.

4.

Não se discute mais a validade do contrato, a inexistência da relação jurídica, a obrigação de cancelar descontos, a repetição em dobro das parcelas comprovadas ou a indenização por danos morais.

5.

A questão recursal consiste apenas em saber se o desconto de R$ 664,72 deve ser incluído no cálculo executivo.

6.

A sentença de mérito declarou a inexistência de relação jurídica quanto ao contrato apresentado sob nº 99376612.

7.

O título judicial condenou a ré a restituir, em dobro, cada parcela de R$ 713,00 que efetivamente a parte autora comprovasse ter sido debitada de seu holerite.

8.

O título judicial estabeleceu dois parâmetros objetivos: a parcela deveria corresponder ao contrato declarado inexistente, no valor de R$ 713,00, e o desconto deveria ser comprovado por holerite.

9.

No cumprimento de sentença, o exequente comprovou o desconto de R$ 713,00 no holerite de maio de 2025.

10.

A sentença recorrida reconheceu corretamente a parcela de R$ 713,00 como integrante da condenação.

11.

A parcela de R$ 664,72 não pode ser incluída na execução, porque a prova produzida não demonstra sua vinculação com segurança ao contrato declarado inexistente.

12.

O documento emitido pela executada indica descontos relativos ao contrato nº 6207488 nos meses de maio e junho de 2025.

13.

A parcela de R$ 664,72 apontada pelo exequente foi relacionada ao holerite de julho de 2025, não indicado na inicial e não considerado no momento da sentença.

14.

O valor de R$ 664,72 indicado no holerite não coincide com a parcela de R$ 713,00 prevista no título judicial.

15.

A divergência de valor, a divergência quanto ao mês do desconto e a ausência de comprovação documental nos exatos termos determinados na sentença de mérito impedem a inclusão da parcela no cumprimento de sentença.

16.

Os critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade dos Juizados Especiais não autorizam a ampliação da execução para além dos limites do título judicial.

17.

A informalidade dos Juizados Especiais não dispensa a parte de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito que pretende executar, em momento oportuno.

18.

A execução deve observar a coisa julgada.

19.

Se a sentença executada condicionou a restituição em dobro à comprovação efetiva de cada desconto em holerite, não cabe substituir essa exigência por presunção ou inferência documental insuficiente na fase executiva.

20.

Não há contradição na sentença recorrida.

21.

O juízo de origem reconheceu a existência de documento indicando dois descontos, mas concluiu, de forma fundamentada, que seria necessária a comprovação do desconto no valor indicado.

22.

O documento apresentado não bastou para vincular a parcela de R$ 664,72 ao mesmo contexto fático, sobretudo porque o desconto indicado se referia a mês diverso daquele apontado no extrato e possuía valor divergente.

23.

A sentença recorrida corrigiu adequadamente o excesso decorrente dos critérios de atualização utilizados pelo exequente.

24.

O título judicial determinou a aplicação da taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, e não juros simples de 1% ao mês.

25.

O cálculo foi corretamente adequado aos parâmetros definidos na sentença de mérito.

26.

A sentença analisou corretamente as teses deduzidas nos embargos à execução, reconheceu apenas o excesso comprovado e manteve a exigibilidade do saldo remanescente nos limites do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

27.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos da coisa julgada e os parâmetros fixados no título executivo judicial. 2. A restituição em dobro condicionada à comprovação efetiva de cada desconto por holerite não pode ser ampliada por presunção ou inferência documental insuficiente. 3. A inclusão de parcela em cumprimento de sentença exige correspondência segura com o contrato declarado inexistente, com o valor previsto no título e com o período documentalmente comprovado. 4. Divergência de valor, mês e contrato impede a inclusão de parcela não comprovada nos exatos termos do título judicial. 5. Os princípios da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais não autorizam ampliação da execução para além da coisa julgada. 6. O cálculo executivo deve observar os critérios de atualização fixados no título judicial, inclusive a taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, quando expressamente determinada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 924, II, 925 e 1.022; CC, art. 406, § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 55; EC nº 113/2021; Lei Complementar Municipal nº 228/2016, art. 29, I, II e III, e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível/TJMT, N.U 1032315-38.2024.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 12.05.2026, DJE 14.05.2026; Turma Recursal Cível/TJMT, N.U 1040612-06.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 05.05.2026, DJE 07.05.2026; Turma Recursal Cível/TJMT, N.U 1055994-39.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 05.05.2026, DJE 08.05.2026.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto por
MARCELO SANTANA ALVES
contra sentença proferida nos embargos à execução opostos por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou procedentes os embargos para reconhecer excesso de execução, limitando o cumprimento de sentença à parcela de R$ 713,00 e aos danos morais de R$ 2.000,00, com as correções fixadas no título judicial.

A sentença recorrida também reconheceu que o depósito realizado pela executada, no valor de R$ 4.588,10, era suficiente para quitar o débito apurado, fixado em R$ 4.031,38, razão pela qual julgou extinto o feito, com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o exequente sustenta que a sentença adotou excesso de formalismo ao afastar a inclusão da segunda parcela descontada, no valor de R$ 664,72. Afirma que a documentação emitida pela própria executada demonstraria a existência de dois descontos relacionados ao mesmo contrato, referentes aos meses de maio e junho de 2025, de modo que a restituição em dobro deveria abranger também a segunda parcela.

Defende que a interpretação da sentença deve observar os princípios da simplicidade, informalidade e busca da verdade real que regem os Juizados Especiais. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja incluído na execução o desconto de R$ 664,72, com restituição em dobro.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta a manutenção da sentença. Alega que o título judicial foi claro ao condicionar a restituição em dobro à comprovação efetiva de cada desconto por holerite e que o exequente não comprovou, de forma idônea, que a parcela de R$ 664,72 decorreu do contrato declarado inexistente.

É o relatório.

O recurso deve ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, não assiste razão ao recorrente.

A controvérsia está limitada à fase de cumprimento de sentença. Não se discute mais a validade do contrato, a inexistência da relação jurídica, a obrigação de cancelar descontos, a repetição em dobro das parcelas comprovadas ou a indenização por danos morais. A questão recursal consiste apenas em saber se o desconto de R$ 664,72 deve ser incluído no cálculo executivo.

A sentença de mérito declarou a inexistência de relação jurídica quanto ao contrato apresentado sob nº 99376612 e condenou a ré a restituir, em dobro, cada parcela de R$ 713,00 que efetivamente a parte autora comprovasse ter sido debitada de seu holerite.

O título judicial, portanto, estabeleceu dois parâmetros objetivos: a parcela deveria corresponder ao contrato declarado inexistente, no valor de R$ 713,00, e, o desconto deveria ser comprovado por holerite.

No cumprimento de sentença, o exequente comprovou o desconto de R$ 713,00 no holerite de maio de 2025. Por essa razão, a sentença recorrida reconheceu corretamente essa parcela como integrante da condenação.

A mesma conclusão, porém, não pode ser adotada quanto ao valor de R$ 664,72.

Embora o recorrente sustente que essa quantia decorre do mesmo contrato, a prova produzida nos autos não demonstra essa vinculação com segurança. O documento emitido pela executada indica descontos relativos ao contrato nº 6207488 nos meses de maio e junho de 2025. Contudo, a parcela de R$ 664,72 apontada pelo exequente foi relacionada ao holerite de julho de 2025, não indicado pela inicial e, portanto, não considerado no momento da sentença.

Além disso, reforço que o valor indicado no holerite não coincide com a parcela de R$ 713,00 prevista no título judicial. Essa diferença, somada à divergência quanto ao mês do desconto e à ausência de comprovação documental nos exatos termos determinados na sentença de mérito, impede a inclusão da parcela no cumprimento de sentença.

Não se ignora que os Juizados Especiais são orientados pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Contudo, tais critérios não autorizam a ampliação da execução para além dos limites do título judicial, nem dispensam a parte de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito que pretende executar, em momento oportuno.

A execução deve observar a coisa julgada. Assim, se a sentença executada condicionou a restituição em dobro à comprovação efetiva de cada desconto em holerite, não cabe, na fase executiva, substituir essa exigência por presunção ou inferência documental insuficiente.

Nesse sentido, é a jurisprudência destas Turmas Recursais:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE
EXECUÇÃO
. PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Recursal que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo sentença que, em cumprimento de sentença, acolheu impugnação do Município de Rondonópolis por excesso de
execução
e homologou cálculo apresentado no ID 211017584. A parte embargante sustentou contradição, ao argumento de que a controvérsia não diria respeito aos índices de atualização monetária, mas ao montante devido a título de férias e terço constitucional, que deveria incidir sobre 45 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao manter a sentença que reconheceu excesso de
execução
; (ii) estabelecer se a discussão sobre férias e terço constitucional calculados sobre 45 dias poderia ser examinada em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido na fase de cumprimento de sentença; (iii) determinar se os embargos de declaração poderiam receber efeitos infringentes para modificar o cálculo homologado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à correção de suposto erro de julgamento.
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a contradição interna da decisão, existente entre proposições do próprio
julgado
, e não a discordância da parte quanto ao fundamento adotado ou ao resultado do julgamento.
5. O acórdão embargado enfrenta a controvérsia devolvida à Turma Recursal ao consignar que, em cumprimento de sentença, a atividade jurisdicional
deve

observar
os parâmetros fixados no título executivo judicial.
6. A sentença exequenda determina a incidência de correção monetária pelo IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de 01/12/2021, da taxa SELIC como índice único para juros e correção monetária, nos termos da EC nº 113/2021.
7. Os juros de mora incidentes a partir da aplicação da SELIC encontram-se nela compreendidos, sendo incabível a adoção cumulativa de índice diverso.
8. A sentença recorrida resguarda a
coisa

julgada
ao reconhecer excesso de
execução
e prestigiar cálculo compatível com os consectários legais definidos no título executivo judicial.
9. A tese de pagamento de férias e terço constitucional sobre 45 dias não foi debatida oportunamente na fase de conhecimento, pois a parte autora não interpôs recurso nem opôs embargos de declaração contra a sentença de mérito para esclarecer, integrar ou ampliar eventual comando condenatório sobre esse regime.
10. A parte exequente, ao se manifestar sobre os embargos à
execução
/impugnação, limitou-se a defender a correção dos índices utilizados no cálculo, sem instaurar controvérsia específica sobre o enquadramento funcional necessário à incidência do regime de férias de 45 dias.
11. A suscitação específica da tese apenas em recurso inominado contra a sentença que julgou os embargos à
execução
caracteriza inovação recursal e atrai a preclusão.
12. O art. 29 da Lei Complementar Municipal nº 228/2016 não estabelece férias de 45 dias indistintamente para todos os profissionais da educação infantil e fundamental, pois a aplicação desse regime exige análise do enquadramento funcional e do efetivo exercício das atividades abrangidas pela norma municipal.
13. O cumprimento de sentença não admite reabertura de instrução, ampliação do conteúdo do título executivo judicial ou introdução de discussão nova sobre fato constitutivo da extensão do crédito.
14. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração somente é admissível de modo excepcional, quando a correção de vício previsto no art. 1.022 do CPC conduza necessariamente à alteração do resultado do julgamento.
15. A pretensão da parte embargante possui caráter infringente, pois busca substituir o cálculo homologado por outro que entende correto, sem demonstrar vício interno no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna da decisão, não o inconformismo da parte com os fundamentos ou com o resultado do julgamento. 2. O cumprimento de sentença
deve

observar
os limites objetivos da
coisa

julgada
e os parâmetros fixados no título executivo judicial. 3. A discussão sobre férias e terço constitucional calculados sobre 45 dias, quando dependente de enquadramento funcional não debatido oportunamente, configura inovação recursal e sofre preclusão. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação do conteúdo material da condenação. 5. Os efeitos infringentes em embargos de declaração somente são admissíveis quando a correção de vício previsto no art. 1.022 do CPC impõe necessariamente a modificação do resultado do julgamento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 48; EC nº 113/2021; Lei Complementar Municipal nº 228/2016, art. 29, I, II e III, e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/TJMT, N.U 1040612-06.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 05.05.2026, publ. DJE 07.05.2026; Turma Recursal Cível/TJMT, N.U 1055994-39.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 05.05.2026, publ. DJE 08.05.2026.
(N.U 1032315-38.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 14/05/2026).”

Também não há que se falar em contradição na sentença recorrida.

O Juízo de origem reconheceu a existência de documento indicando dois descontos, mas concluiu, de forma fundamentada, que seria necessária a comprovação do desconto, no valor indicado. Desta forma, o documento apresentado pela Recorrente não bastou para vincular a parcela de R$ 664,72 ao mesmo contexto fático, sobretudo porque o desconto indicado pelo recorrente se referia a mês diverso daquele apontado no extrato, e ainda, com valor divergente.

A sentença recorrida também corrigiu adequadamente o excesso decorrente dos critérios de atualização utilizados pelo exequente. O título judicial determinou a aplicação da taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, e não juros simples de 1% ao mês. Logo, correta a adequação do cálculo aos parâmetros definidos na sentença de mérito.

Dessa forma, entendo que a sentença analisou corretamente as teses deduzidas nos embargos à execução, reconheceu apenas o excesso comprovado e manteve a exigibilidade do saldo remanescente nos limites do título executivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026